Tribunal: TJMT
Processo: 1008343-82.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008343-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA - CPF: 702.783.151-19 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

DECISÃO QUE FIXOU O REGIME
FECHADO
DE CUMPRIMENTO DE PENA
UNIFICADA
.
RECURSO

DA DEFESA
.

PEDIDO DE
FIXAÇÃO DO REGIME
SEMIABERTO PARA
CUMPRIMENTO DE
PENA
.

IMPOSSIBILIDADE
.

UNIFICAÇÃO D
AS
PENAS
.
SOMA SUPERIOR A 8

(OITO)
ANOS
.

INTELIGÊNCIA DO
S
ART. 111
, PARÁGRAFO ÚNICO E 118,
DA L
EI
DAS

E
XE
CUÇ
ÕES

P
ENA
IS

C/C ART. 33
, § 2º,
A
,
DO CÓDIGO PENAL
.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTE TRIBUNAL
.

AGRAVO

DES
PROVIDO.

[...]
Consoante a jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus.
[...]
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus n.
520.469/MS
)
.

Agravo

des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal

interposto
por
Cristiano Felizardo
d
a Silva
,
contra a

decisão prolatada pelo Ju
ízo

d
a 2ª Vara da
C
omarca de

Paranatinga
/
MT
,
nos autos do Processo Executivo de Pena n
.
2000063-07.2022.8.11.0044

que
,

após a unificação de
suas
penas
,
fixou
-lhe
o regime
fechado
para cumprimento,

porque
o quantitativo
de pena

remanescente
é
superior a
8 (oito)
anos de reclusão.

O
agravante, na
s
razões recursais que se
veem
no
ID
164747198
,
p. 296
-
305
, pretende a reforma do
decisum
acima referido,
a fim de que seja
readequado o
regime de
cumprimento
da
pena
para o semiaberto
mediante uso de monitoramento eletrônico
,
amparado no
s

art
s
.
112, IV
e 146-B,
da Lei de Execuções Penais
,
sob
a alegação
de que

já cumpriu 33% (trinta e três por cento) da
pena
total
e se encontra plenamente ressocializado.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID
164747198
,
p. 310
-
314
, o

Ministério Público
postula
o
desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa deste agravo a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo
des
provimento
do vertente
recurso (ID
170253688
).

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n
.
2000063-07.2022.8.11.0044

que tramita no
SEEU
]
, que o agra
va
nte

começou a cumprir
sua
pena
10 de fevereiro de 2013
e, por último,
teve sua pena unificada ocasião em que totalizou
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de pena de
reclusão
para ser cumprida, cujo resumo
se vê a
seguir:

Por sua vez, a
decisão
prolatada pelo juízo das execuções penais
assim foi redigida:

Trata-se de executivo de pena pertencente ao reeducando CRISTIANO FELIZARDO DA SILVA.

Conforme se extrai dos autos, o reeducando possui duas guias de execução penal, vejamos:

a) GUIA I – 07 (sete) anos, de reclusão, em regime inicial fechado, pela
pratica
do crime tipificado no Art. 33, caput, da Lei. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), art. 180, caput, do Código Penal (receptação) (Ação Penal nº 0002608-37.2019.8.11.0029);

b) GUIA II – 05 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela
pratica
do crime tipificado no
artigo Art. 250, §1°, inciso II, alínea "a", do Código Penal (Ação Penal nº 0001475-45.2013.8.11.0004);

Pois bem.

A fixação do regime deve se basear na unificação das guias executivas existentes em desfavor do reeducando.

Sobre o tema vejamos o artigo 111 da LEP: “quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”

Dito isso, extrai-se do atestado de pena de mov. 63 que as guias foram devidamente unificadas e elas somam 12a5m10d, sendo que resta o cumprimento de 8a7m13d e a data para progressão
esta
prevista para 22/01/2024.

Oportuno destacar que o referido cálculo considerou todo o período de pena cumprida antes do
ultimo

transito
em julgado. Vejamos:

a) 10/02/2013 a 11/06/2013 (4 meses e 2 dias)

b) 24/06/2019 a 19/03/2020 (8 meses e 25 dias)

c) 19/03/2020 a 08/02/2022 (1 ano, 10 meses e 21 dias)

Portanto, os pedidos de detração solicitados tanto pelo Ministério Público quanto pela Defesa já estão inclusos no cálculo de pena.

Assim, diante da soma das penas do reeducando e do remanescente a ser cumprido, fixo o regime fechado nos termos do artigo 111 da LEP e artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

Considerando que o fundamento para concessão da prisão domiciliar não se encontra mais vigente (COVID-19) determino a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando.

Nota-se, do édito reprochado, que
a
presidente do feito
registrou
que as penas das guias de execução penal do agrava
nte
totalizam
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão
,

“
sendo que resta o cumprimento de 8
a
[leia-se 9
a
]

7m

13d
”
,
razão pela qual,

na sequência
,
fixou o
regime
fechado
para a continuidade do
cumprimento da sanção unificada.

Com efeito
, no que concerne a fixação de regime prisional, diante da superveniência de nova condenação, o
s

art
s
. 111, parágrafo único e 118, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, estabelecem que:

Art. 111
.
Quando houver condenação por mais de um crime
,no mesmo processo

ou em processos distintos
,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
,observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.

Destacamos

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos
, quando o condenado:

I –
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

II –
sofrer
condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o re
gime.
Destacamos

Nesse contexto
, da simples leitura
dos dispositivos legais acima colacionados, conclui-se que
,

com a superveniência de condenação criminal no curso da execução da pena, a modalidade carcerária
a ser fixada deverá guardar relação com

a
nov
a

pena resultan
te
da
soma
da
pena unificada
, razão pela qual agiu com acerto
a
prolator
a
da decisão agravada, pois os cálculos apontaram a existência de um
remanescente
de

9
anos
,

5
meses e 2
1
dias de reclusão

(
em 15.08.2023
),

situação fática, essa, que
impõe
a fixação
do regime fechado, conforme inteligência do art
.
33, § 2°,
a
,
do Código Penal
assim redigidos
:

Art. 33 -
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado
,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2° -
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva
, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvados as hipóteses de transferência a regime mais gravoso:

a)
O condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
;

[...]
Destacamos

Da simples
leitura do
s

preceptivos

por último
transcritos
constata-se que o legislador não
fez
qualquer separação entre
os regime
s
de cumprimento de pena
, possibilitando concluir pela ausência de vedação à soma entre elas, quando se tratar de fixação do regime na fase executória, que,
como efeito
, pode ser mais severo do que o originariamente estabelecido nas sentenças condenatórias porventura existentes em desfavor do
apenado
.

Aliás, em relação
à
temática, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus
.

2. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC 520.469/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26
.
11
.
2019
e publicado
no
DJe

de
03/12/2019)

Destacamos

De sua parte, e
ste
Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto,
deixou assentado
por
sua três câmaras criminais
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXECUÇÃO EM DUPLICIDADE DAS CONDENAÇÕES – RETORNO DO APENADO PARA O REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – ERRO MATERIAL NO REGISTRO DAS CARTAS DE GUIA – EXISTÊNCIA DE TRÊS CONDENAÇÕES DISTINTAS –
PENA UNIFICADA QUE ULTRAPASSA 8 ANOS
– AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o retorno do apenado ao regime semiaberto, pois a unificação da pena remanescente com a nova condenação ultrapassa 8 anos, o que determina a fixação do regime mais severo, sobretudo porque inexiste duplicidade na somatória das cartas de guia
.
(TJMT, N.U 1015561-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
10
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
18
.
10
.
2022)
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [DUAS VEZES], TRÁFICO DE DROGAS [DUAS VEZES] E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O FECHADO - CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO - PLEITO DE REVOGAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRESO POR NOVO CRIME E AUSENTOU DA CIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA – REGRESSÃO DE REGIME CARCERÁRIO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PARECER DA PGJ -
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO
- JULGADO DA PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - DECISÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que “o cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984” (
AgRg
no REsp nº 1835393/PR).

“A prática de fato previsto como crime, ainda que não doloso, durante o cumprimento da pena, somente demonstrou que o apenado não tem condições, ainda, de viver em sociedade, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta pouco ou nada serviu para modificar seu comportamento antissocial. Na hipótese vertente, não há qualquer impropriedade na regressão do regime prisional, porquanto se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social.” (TJMT, N.U 1026360-74.2020.8.11.0000)

A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao agravante, de modo que “
o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP
.” (TJMT, NU 0026749-23.2015.8.11.0042).

(TJMT, N.U 1010787-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18
.
10
.
2022
e p
ublicado no DJE
de
03
.
11
.
2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO NA IDADE AVANÇADA QUE POSSUI – PREJUDICIALIDADE – MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA POR ESTA CORTE REVISORA – 2. PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PENAL E RETORNO DA APENADA AO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE LANÇADA DE FORMA ESCORREITA –
NOVA GUIA EXECUTIVA DEFINITIVA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SALDO DE PENA A CUMPRIR QUE ULTRAPASSA 08 (OITO) ANOS – REGIME PRISIONAL FECHADO, NOS TERMOS DO ART. 111 C/C ART. 118, INC. II, DA LEP C/C ART. 33, §2.º, ALÍNEA A, DO CP
– DECISÃO RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Resta prejudicada a análise da pretendida colocação da agravante em prisão domiciliar, ao argumento de que é idosa (67 anos), porquanto a matéria já foi exaustivamente examinada por esta e. Corte Revisora, por ocasião do julgamento de habeas corpus impetrado em benefício dela, de forma simultânea à interposição do presente recurso de agravo em execução penal;

2.
Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.º 7.210/84, na superveniência de nova condenação, proceder-se-á à unificação das penas e, a partir do quantum estabelecido, será fixado o regime de cumprimento de acordo com os critérios previstos no art. 33 do Código Penal
. Assim, verificado que inexistem equívocos no cálculo penal realizado, porquanto a data-base corresponde ao dia em que foi iniciado o cumprimento da pena pela sentenciada, e
constatando-se que, após a unificação das penas, o saldo de reprimenda a cumprir ficou estabelecido em patamar superior a 08 (oito) anos, escorreita a imposição do regime fechado, nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da LEP c/c art. 33, §2.º, alínea a, do CP
.

(TJMT, N.U 1015941-
24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
10
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
11
.
10
.
2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE APÓS A UNIFICAÇÃO FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PANORAMA QUE IMPÕE O ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 111 E 118 AMBOS DA LEP E 33, § 2°, ALÍNEA “A” DO ESTATUTO REPRESSIVO
– RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime
.

No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado
.
(TJMT, N.U 1019853-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
04
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
13
.
04
.
2022)
Destacamos

Diante disso,
deve ser
mantida
a decisão objurgada no que tange

à
fixação do regime fechado para o
cumprimento
da pena do agrava
nte
, eis que

a
magistrad
a

o fez em observância à
s regras previstas no
s

art
s
. 111, parágrafo único e 118, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, assim
como

no
art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Por derradeiro, não obstante o agravante sustente que faz jus à progressão de regime
para o semiaberto mediante uso de monitoramento eletrônico, com fulcro nos
art
s
.
112, IV
e 146-B,
da Lei de Execuções Penais
,
sob
a alegação
de que
já cumpriu 33% (trinta e três por cento) da
pena
total e se encontra plenamente ressocializado, tal assertiva não merece guarida.

Isso porque, como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“
a fração para progressão de regime fixada para o apelante

[leia-se agravante]
, no presente caso, não é a de 30%, mas sim a de 60% para o crime de tráfico de drogas (reincidência específica em crime hediondo) e 20% para o crime de receptação (reincidente sem violência à pessoa ou grave ameaça), conforme decisão de ID: 164747198. p. 223- 225
”.

Além disso,
o sistema Eletrônico de Execução Unificada informa que o agravante cumpriu apenas 23%
(vinte e três)
da sua pena unificada
nos autos do Processo Executivo de Pena n
.
2000063-07.2022.8.11.0044
, tal como se infere adiante:

Posto isso, em

consonância
com o parecer da cúpula ministerial,
nego

provimento
ao
recurso de
agravo de execução penal interposto
por
Cristiano Felizardo
d
a Silva
,

mantendo-
se
inalterad
a
a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023